Tribunal: TJES
Processo: 5009077-67.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009077-67.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ HENRIQUE RANGEL GOMES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. FRAGILIDADE CONTEXTUAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. FOTOGRAFIAS NÃO CORROBORADAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação de lesão corporal qualificada, em contexto de violência doméstica, por duas vezes, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a palavra da vítima, no contexto de violência doméstica, é suficiente para comprovar a autoria e a
materialidade delitivas, ainda que ausente exame de corpo de delito;

(
ii
) estabelecer se os demais elementos probatórios constantes dos autos são aptos a afastar dúvida razoável e fundamentar decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância nos crimes de violência doméstica, não possui valor probatório absoluto e exige relato firme, coerente e minimamente corroborado por outros elementos de convicção.

5. O depoimento prestado em juízo revela fragilidade, uma vez que a vítima demonstra incerteza quanto à dinâmica dos fatos, afirmando não possuir recordações claras do ocorrido em razão do lapso temporal e da ingestão de bebida alcoólica.

6. Inexiste exame de corpo de delito ou laudo pericial capaz de comprovar tecnicamente a materialidade das lesões, não sendo suficientes, no caso concreto, outros meios probatórios para suprir tal ausência.

7. As fotografias juntadas aos autos não foram submetidas a exame técnico e não permitem aferir, com segurança, a data, a origem e o nexo causal das supostas lesões, especialmente diante da referência a episódios pretéritos e da ausência de confirmação firme em audiência.

8. O conjunto probatório não alcança o grau de certeza exigido para a condenação penal, subsistindo dúvida relevante quanto à ocorrência dos fatos e à materialidade delitiva, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009077-67.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUIZ HENRIQUE RANGEL GOMES
Advogado do(a) APELADO: MELQUISEDEC PEREIRA DOS SANTOS - ES33274

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (id 16342347) que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu
LUIZ HENRIQUE RANGEL GOMES
da prática do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do Código Penal, por duas vezes), com aplicação da Lei Maria da Penha.

Nas razões recursais (id 16342353), o Ministério Público sustenta, em síntese, que a autoria e a materialidade delitivas estariam suficientemente demonstradas pela palavra da vítima, corroborada por registros fotográficos, sendo prescindível, no contexto de violência doméstica, a realização de exame de corpo de delito.

Requer, assim, a
condenação do réu
pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, por duas vezes.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que, no dia 30 de janeiro de 2022, no bairro Columbia, em Colatina/ES, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua ex-namorada,
Aline Ferreira de Oliveira
.

Segundo a peça acusatória, os envolvidos namoraram por oito anos e estavam separados há duas semanas. No dia anterior ao crime, encontraram-se em uma festa, onde o denunciado a teria seguido insistentemente, acabando por dormir na casa da vítima após oferecer-lhe carona. Na manhã seguinte, após a vítima recusar uma tentativa de reconciliação, o acusado teria se alterado e passado a agredi-la com mordidas e arranhões.

A acusação também aponta um episódio anterior de agressão ocorrido em dezembro de 2021, cujas lesões estariam registradas em imagens anexadas ao processo. O denunciado, ao ser ouvido, negou as agressões, afirmando que apenas discutiram no dia dos fatos.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da tese apresentada.

É assente que, nos crimes de violência doméstica — frequentemente praticados sem testemunhas presenciais —,
a palavra da vítima possui especial relevância probatória
. Todavia, essa diretriz não confere ao depoimento valor absoluto, sendo necessária a presença de
relato firme e coerente
, além de
mínima corroboração por outros elementos de convicção
, aptos a afastar dúvida razoável.

No caso, conforme consignado pelo Juízo sentenciante,
a vítima não apresentou narrativa segura em juízo
, revelando incerteza
sobre a dinâmica dos fatos e afirmando não possuir recordações claras do ocorrido, atribuindo tal circunstância ao lapso temporal decorrido e à ingestão de bebida alcoólica na data. Esse quadro fragiliza a confiabilidade do depoimento judicial, sobretudo diante da ausência de elementos externos suficientemente consistentes.

Registre-se que a ofendida declarou
não ter se submetido a exame de corpo de delito
, inexistindo laudo pericial apto a comprovar, de forma técnica, a materialidade delitiva. Embora se admita, em hipóteses excepcionais, a comprovação da lesão corporal por outros meios de prova, tais elementos devem ser suficientes e harmônicos, o que não se verifica na espécie.

As fotografias juntadas aos autos, por sua vez,
não foram submetidas a qualquer exame técnico
, tampouco permitem aferir, com segurança, a data, a origem e o nexo causal das supostas lesões, sobretudo diante da existência de relatos de episódios pretéritos e da ausência de confirmação firme em audiência judicial.

Diante desse contexto, o conjunto probatório mostra-se insuficiente para alcançar o grau de certeza necessário à condenação penal, subsistindo dúvida relevante quanto à ocorrência dos fatos e à própria materialidade delitiva, razão pela qual, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) e ao postulado do
in dubio pro reo
, impõe-se a manutenção da absolvição.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim, são devidos honorários para o Dr. MELQUISEDEC PEREIRA DOS SANTOS - OAB ES33274, nomeado como dativo, que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias por
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO